Tribunal: TJPA
Processo: 0000989-52.2009.8.14.0025
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DE ITUPIRANGA. DISCUSSÃO UNICAMENTE ACERCA DA APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AO PRESENTE FEITO. TEMA 576 DO STF. JULGADO EM DEFINITIVO PELO STF.1 â O recurso representativo da controvÃ©rsia que ensejou o Tema 576 foi julgado em definitivo pela Corte Suprema e ficou a seguinte tese: o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) nÃ£o impede sua responsabilizaÃ§Ã£o por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92, em virtude da autonomia das instÃ¢ncias.2 - Apelo conhecido e nÃ£o provido.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
PROCESSO Nº: 000989-52.2009.8.14.0025
RECURSO: APELAÇÃO
COMARCA: ITUPIRANGA
APELANTE: ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS
APELADO (A): MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA- Prefeitura Municipal
PROMOTOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria do Perpétuo Socorro Velasco dos Santos.
RELATORA: Desa. Ezilda Pastana Mutran
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO DE ITUPIRANGA. DISCUSSÃO UNICAMENTE ACERCA DA APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AO PRESENTE FEITO. TEMA 576 DO STF. JULGADO EM DEFINITIVO PELO STF.
1 -

O recurso representativo da controvérsia que ensejou o Tema 576 foi julgado em definitivo pela Corte Suprema e ficou a seguinte tese: o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/92, em virtude da autonomia das instâncias.
2 - Apelo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em Conhecer do Apelo e Negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém, 22 de junho de 2021.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS
contra r. sentença (fls.88/) do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA,
julgou parcialmente procedentes o pedido inicial, para condenar o ex-prefeito pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92, aplicando as sanções do art. 12, inciso III, da mesma lei: a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; b) pagamento de multa civil no valor de 50 (cinquenta) vezes o último subsídio recebido pelo requerido, enquanto prefeito do Município de Itupiranga; c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; d) ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 450.454,94 (quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), atualizado monetariamente desde a data do evento danoso pela taxa SELIC, na forma do art. 406 do CC. Condenou ainda, em custas processuais nos termos do art.20 do CPC, bem ainda fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por fim, em sede de cautelar, determinou a indisponibilidade de bens do requerido.

Irresignado o requerido, ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de apelação (fls.102/123), alegando, incialmente, que o STF ao julgar o Recurso de Agravo 683.235, em Recurso Extraordinário, interposto por Domiciano Bezerra, ex-Prefeito do Município de Eldorado do Carajás-Pará, reconheceu a repercussão geral do tema suscitado, razão pela qual pugna pelo imediato sobrestamento do presente processo, vez que tem como objeto, tema controverso.

Suscitou ainda, a preliminar de falta de interesse de agir, por não estarem os agentes políticos sujeitos a Lei nº 8.429/93, mas sim a Lei de Crime de Responsabilidade, Dec-Lei nº 201/67, tendo o magistrado incorrido em
error in procedendo
, já que recebeu a inicial pautada na Lei de Improbidade administrativa, quando deveria ter sido proposta com supedâneo na Lei Regulamentadora do Crime de Responsabilidade.

Destaca que os fatos tipificados dos atos de improbidade administrativa não podem ser imputados aos agentes políticos, exceto através da propositura da correspondente ação por crime de responsabilidade.

Requereu ao final, o imediato sobrestamento do presente processado, bem ainda, seja conhecido e provido o recurso de apelação para anular a sentença recorrida.

O juiz ¿a quo¿ recebeu o recurso de apelação no efeito devolutivo (fl.129/130).

O Município de Itupiranga -Prefeitura Municipal apresentou contrarrazões, aduzindo que o apelante não ataca o mérito da sentença guerreada, razão pela qual requer a manutenção da mesma (fls. 132/134).

Os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura. (Fls. 165)

Nesta instância, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (fls.171/180).

Considerando a admissão da Repercussão Geral ARE 683235, TEMA 576, o processo foi sobrestado, sendo os autos remetidos a coordenadoria de triagem de RE e REsp para acompanhamento. (fls. 181)

Informado o julgamento do TEMA 576, voltaram os autos a relatora, sendo redistribuídos a minha relatoria, por força da Emenda Regimental nº 5. (fls. 185)

É o relatório.
VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Inicialmente, consoante o art. 14 da Lei nº 13.105/2015 - CPC/2015 e considerando que a decisão recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
PRELIMINAR - SOBRESTAMENTO DO FEITO -ARE
683.235 E FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

Nas razões recursais, o apelante ateve-se a defender a necessidade de sobrestamento do feito, ante o ARE 683.235, no qual o STF reconheceu a repercussão geral da matéria ventilada no recurso extraordinário (Tema 576-
processamento e julgamento de prefeitos, por atos de improbidade administrativa, com base na Lei 8.429/92
) e ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir, por defender a não aplicação da Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos.

Sem maiores delongas, saliento que os agentes políticos se submetem aos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no Decreto-Lei nº 201/1967 e na Lei nº 1.079/1950.

É o que restou decidido pelo Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, no RE nº 976.566 (Tema 576), em julgamento realizado pelo plenário no dia 13.9.2019, recebendo o acórdão respectivo a seguinte ementa:

Portanto, perdeu o fundamento as alegações trazidas pelo apelante em seu recurso, ante a tese fixada pela Suprema Corte.

Não havendo outras razões de mérito trazidas no recurso, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de junho de 2021.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora